Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728056-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANIEL ALVES CRUZ DA FROTA - ME, MARIA JOSE MARTINS GALDINO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada do comprovante bancário de pagamento (ID 28672512), desacompanhada da respectiva guia de custas emitida por este Tribunal, circunstância que inviabiliza a verificação da regularidade do recolhimento das despesas processuais concernentes ao recurso. Ante o exposto, concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário em evidência. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se ao recorrente, ainda, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator